Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de HORMINDO NOVAIS ALMEIDA FILHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, HERTANIA DA SILVA BATISTA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS (ID: 38825621). Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador